Tribunal: TJMT
Processo: 1018307-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018307-07.2020.8.11.0000 – DIAMANTINO/MT
AGRAVANTE: EUGENIO ROSSI
AGRAVADO: SERGIO LUIZ STELLA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Consoante se verifica dos autos, o agravado ingressou com a Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse no 1001050-51.2020.811.0005 em face do seu sogro, ora agravante, sob o argumento de ser o possuidor de um imóvel rural com área de um módulo rural (aproximadamente 44 hectares), localizada dentro da Fazenda Tropão, em Diamantino/MT, o qual foi adquirida do requerido, por meio de acordo verbal, passando a residir com sua esposa TANIA MARIA ROSSI STELLA (ID no 55692953).
Ainda, em sua petição inicial, o agravado alegou que em 17/06/2020 recebeu uma “Notificação Extrajudicial” (ID no 55692953), escrita por seu sogro, notificando-o de que deveria realizar a desocupação da propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias, proibindo a sua entrada e de sua esposa na área, motivo qual enviou “Contranotificação” (ID no 55692953), aduzindo que não deixaria a área.
A princípio, denota-se que o juiz a quo deferiu parcialmente a liminar e determinou que a parte demandada se abstenha de ameaçar a posse do autor sobre o bem litigioso (ID no 55692951), sem a oitiva da parte adversa e sem a participação da esposa do requerente, ora agravado, bem como filha do ora recorrente.
Ao interpor o presente recurso, o agravante juntou diversos documentos, fotografias, declarações, inclusive, declarações datadas de 14/08/2020 de sua filha TANIA MARIA ROSSI STELLA e netos (filhos do agravado), com reconhecimento de firma em cartório (ID’s no 55692975, 55692977 e 55692978), os quais afirmam que os fatos narrados na petição inicial da ação de interdito proibitório ajuizada pelo autor são inverídicos. Vejamos um trecho da declaração da esposa do autor/agravado, in verbis:
“TANIA MARIA ROSSI STELLA, brasileira, casada, professora, [...] residente e domiciliada na Rua Alexandrina Ribeiro Dall Agnol, n.o 175, Bairro Novo Diamantino, Diamantino/MT, na qualidade de ESPOSA DO AUTOR SERGIO LUIZ STELLA, DECLARA para os devidos fins e a quem possa interessar, que não consentiu o ajuizamento da Ação de Interdito Proibitório n.o 1001050-51.2020.8.11.0005, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos termos do artigo 73 do Código de Processo Civil; que os fatos narrados na inicial da referida ação são inverídicos; que a Fazenda Tropão [...] é de propriedade e posse de seu pai, Sr. Eugenio Rossi; que seu esposo, Sergio Luiz Stella, nunca trabalhou em sociedade no plantio de lavouras com seu pai e nunca firmou nenhum acordo com o mesmo, tampouco contrato verbal de compra e venda para aquisição de 1 (um) módulo rural, aproximadamente 44ha [...] que a Declarante e seu esposo não residem na Fazenda Tropão há mais de 10 (dez) anos e que o tempo em que lá residiam foi por mera liberalidade e autorização de seu pai, Sr. Eugenio Rossi, que cedeu a casa para residência da família; que a conta de energia elétrica da casa da Fazenda continua em seu nome por mera liberalidade de seu pai [...] que a Declarante e seu esposo Sr. Sérgio Luiz Stella, possuem residência fixa na Rua Alexandrina Ribeiro Dall Agnol, n.o 175, bairro Novo Diamantino, Diamantino/MT. [...]” (ID no 55692975).
Assim, por ora, há relevância dos fundamentos do mérito/probabilidade do direito do agravante, bem como o feito demanda dilação probatória para melhor apreciar os autos, mostrando-se prudente suspender a decisão agravada, até o julgamento do mérito deste agravo.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o final julgamento do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora